Tribunal: TJMT
Processo: 1014008-55.2018.8.11.0000
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-03-03
Data de publicação: 2020-03-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1014008-55.2018.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Bloqueio de Matrícula]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[LEONARDO DA SILVA CRUZ - CPF: 571.116.501-15 (ADVOGADO), EDUARDO AKURI - CPF: 065.608.808-77 (AGRAVANTE), AIRTON JOSE DE MENDONCA - CPF: 207.473.061-68 (AGRAVADO), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (TERCEIRO INTERESSADO), JOSE EDUARDO POLISEL GONCALVES - CPF: 000.140.911-51 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE REGISTRO IMOBILIÁRIO – PRELIMINAR DE INTEMPESTIVIDADE – REJEITADA – PRECLUSÃO – AFASTADA - ACOLHIMENTO DA PRETENSÃO DE REGISTRO DA AÇÃO NA MATRÍCULA DO IMÓVEL – PETIÇÃO DO AUTOR INDICANDO A FORMALIZAÇÃO DE REQUERIMENTO PELO RÉU DE REGISTRO DE INCORPORAÇÃO À MARGEM DA MATRÍCULA DO BEM OBJETO DA LIDE – POSTERIOR DECISÃO DE DEFERIMENTO DO
PEDIDO DE BLOQUEIO DA MATRÍCULA
–
PEDIDO DE INCORPORAÇÃO QUE NÃO TEM RELAÇÃO COM O TITULAR DA MATRÍCULA DO IMÓVEL QUE EM VERDADE TRATOU APENAS DE INCORPORAÇÃO DO BANCO SUDAMERIS PELO BANCO SANTANDER, ANTIGOS TITULARES – PRESENÇA
DE ELEMENTOS PARA DESCONSTITUIR A DECISÃO AGRAVADA – EXISTÊNCIA DE REQUISITOS DO ARTIGO 300,
CAPUT
DO CPC – RECURSO PROVIDO.

Conforme estabelece o artigo o artigo 229 do CPC, o
s litisconsortes que tiverem diferentes procuradores, de escritórios de advocacia distintos, terão prazos contados em dobro para todas as suas manifestações, em qualquer juízo ou tribunal, independentemente de requerimento.

Não há falar em preclusão, quando a matéria foi objeto de irresignação mediante petição nos autos de origem com acolhida do pedido alternativo e, em razão da demonstração de fatos novos, houve manifestação expressa a respeito em outra petição.

Deve ser reformada a decisão de deferimento do pedido de bloqueio de matrícula de imóvel, quando existentes os

elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, requisitos do artigo 300,
caput
do CPC, bem como, quando está presente o perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão (
§ 3o do artigo 300 do CPC).

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/03/2020